Tribunal: STF
Processo: ARE 1464063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÕES CÍVEIS – JULGAMENTO COLEGIADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – PROVIMENTO – DESCONSTITUIÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECLARADA EM SEGUNDO GRAU – RETORNO DOS AUTOS PARA CONTINUIDADE DO JULGAMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR INEXISTÊNCIA DO FATO – DESCONSTITUIÇÃO DO MOTIVO DETERMINANTE DA PENALIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ADVINDOS DA PERDA DA POSSE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR – PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA APREENSÃO VEICULAR APÓS A ABSOLVIÇÃO – DETERIORAÇÃO DO BEM – INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS DECORRENTES DA INDEVIDA DEMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – ATUAÇÃO ESTATAL BALIZADA NO REGULAR EXERCÍCIO DO “IUS PUNIENDI” – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – RETIFICAÇÃO DA FICHA FUNCIONAL DO SERVIDOR PARA AFASTAMENTO DO REGISTRO DEMISSIONAL – IMPROCEDÊNCIA – REGISTRO CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO FÁTICA – EFEITOS MERAMENTE INFORMATIVOS – AUSÊNCIA DE QUAISQUER REFLEXOS NEGATIVOS EM DESFAVOR DO SERVIDOR – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA NA REMESSA NECESSÁRIA – RECURSOS VOLUNTÁRIOS PREJUDICADOS



    - Desconstituído o fundamento que ensejou a apreensão do veículo de titularidade do autor no âmbito de investigação criminal e constatada a manutenção indevida da posse do automóvel pelo ente estatal por considerável lapso temporal, mesmo após a absolvição criminal do investigado, com a evidente deterioração do bem, reputa-se cabível a indenização ao requerente correspondente ao valor do veículo à época da apreensão, com base na Tabela Fipe.



    - A despeito dos transtornos vivenciados pelo autor em decorrência dos processos administrativo e criminal instaurados em seu desfavor referentes a crime em relação ao qual foi judicialmente absolvido, uma vez constatado nos autos que ambos os processos se pautaram no regular exercício do “ius puniendi” estatal, com a observância ao devido processo legal e sem quaisquer indicativos de eventuais abusos ou ilegalidades, não se tem por configurado ato ilícito estatal, o que obsta o acolhimento da pretensão de indenização por danos morais.



    - Não há que se falar em retificação da ficha funcional do servidor para a retirada da anotação referente à sua indevida demissão, haja vista, por ostentar tal documentação caráter informativo/registral, deve refletir todo o contexto fático vivenciado pelo servidor no âmbito do serviço público, inclusive a sua posterior reintegração ao cargo após a absolvição criminal, sem quaisquer efeitos negativos em seu desfavor.



    - Retorno dos autos do STJ após o provimento do recurso especial. Continuidade do julgamento. Sentença reformada em parte na remessa necessária. Apelos voluntários prejudicados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por outro lado, em relação aos danos morais, com a respeitosa vênia, não vislumbro fundamentos hábeis a ensejar a reforma da improcedência exarada na sentença.



    No caso da atuação jurisdicional do Estado (processo criminal e administrativo dele resultante), no exercício do ius puniendi, a reparação moral é cabível nas hipóteses do art. 5º, LXXV, da CR, ou quando a prisão e/ou instauração de inquérito policial/processo penal se revestirem de ilegalidade (excesso ou má-fé, que revelem conduta estatal injusta ou desproporcional). (...)Isso porque, para a configuração de dano moral indenizável neste caso, há de ser demonstrado nos autos prejuízo de ordem imaterial capaz de ocasionar à vítima lesão aos atributos da personalidade humana decorrente especificamente de ato ilícito estatal (SCHREIBER, Anderson; Direitos da Personalidade. 2º ed. São Paulo, Atlas, 2013, p. 16/17).



    Na espécie, sem desconsiderar o abalo moral evidentemente vivenciado pelo requerente em decorrência da instauração dos processos administrativo e criminal acima mencionados e da sua consequente demissão do cargo público ocupado, não se tem por configurado o ato ilícito atribuído ao Estado nesse particular.



    Ao que se extrai dos autos, tanto a instauração, como o trâmite de ambos os processos instaurados em desfavor do demandante se pautaram no regular exercício do “ius puniendi” estatal, sem quaisquer indicativos de eventuais abusos ou ilegalidades por parte da Administração Pública.



    Oportuno destacar que, ante a existência dos indícios da prática de crime apontados no relatório de ordens n. 12/13, a instauração dos referidos processos consubstancia, não uma faculdade, mas um dever estatal legitimamente outorgado pelo ordenamento vigorante, na busca estatal pela proteção da coletividade e do interesse público correlato.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente